Tribunal: TJDFT
Processo: 0713826-11.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713826-11.2018.8.07.0015 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA D E S P A C H O Intimado pessoalmente para regularizar a representação processual (fl. 1 ID 13966435), o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo, nos termos da certidão de fl. 1 ID 15042742, o que importa na aplicação do disposto no artigo 76, § 2o, do Código de Processo Civil. Compulsando os autos verifica-se que o Apelado não apresentou contrarrazões, tampouco contestação. Prossiga o processo à revelia. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 19 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator